Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713646-77.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA RECORRIDO: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DECIDIDA NA SENTENÇA. NOVA IMPUGNAÇÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. CERTEZA E LIQUIDEZ. EXEQUIBILIDADE. 1. O pedido de reforma da sentença, no ponto que julgou a impugnação à gratuidade judiciário, deve ser formulado pela via da apelação, e não em preliminar de contrarrazões. Contrarrazões parcialmente conhecidas. 2. O contrato particular de prestação de serviços educacionais, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inciso III, do CPC, trazendo certeza sobre a existência da obrigação de pagar quantia. 3. O fato de o título executivo extrajudicial estar acompanhado de planilha elaborada pelo credor não lhe retira a liquidez, conforme art. 786, parágrafo único, do CPC. 4. Incumbe ao executado comprovar o pagamento do débito, pois se trata de fato extintivo do direito do exequente, conforme art. 373, inciso II, do CPC. 5. Contrarrazões parcialmente conhecidas. Apelação não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 6o, inciso VIII, e 51, inciso VI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque o contrato de prestação de serviços educacionais não é suficiente para atestar a liquidez e certeza à dívida. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, ambos do CDC. Primeiro, porque os preceitos supracitados não guardam pertinência temática com a tese recursal de insuficiência do contrato de prestação de serviços educacionais para atribuir liquidez e certeza à dívida. Nessa moldura, está autorizada a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.011.732/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Segundo, caso fosse possível ultrapassar a barreira epigrafada, porquanto a Corte Superior também entende que, o título executivo deve demonstrar “uma obrigação certa, líquida e exigível, que revelarão ao órgão judicial os elementos necessários à abertura da atividade executiva, em situação de completa definição dos limites objetivos e subjeAtivos do direito a realizar”. (REsp n. 1.699.184/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 31/1/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015